Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-10.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002846-10.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVIA FERNANDA DE SOUSA ANTUNES - CPF: 015.388.091-09 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA NÃO SIGNIFICATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MORA CONFIGURADA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. NÃO
CABIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em
virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação
e
mante
ve a
sentença que julgou procedente

o
pedido formulado em
Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da inexistência de abusividade dos juros e da regular constituição em mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios em razão de suposta discrepância em relação à média de mercado; (
ii
) a descaracterização da mora; (
i
ii
) a possibilidade de revisão contratual; (
iv
) a necessidade de realização de perícia contábil; (v) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade apta a gerar desvantagem exagerada,
pois não é
suficiente a mera superioridade em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa pactuada de 3,30% ao mês e 47,56% ao ano, embora superior à média de 1,91% ao mês e
25,52% ao ano, não apresenta discrepância significativa a ponto de caracterizar abusividade, especialmente consideradas as peculiaridades da avença.

4
. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, não vinculante
e deve
ser analisada à luz do caso concreto.

5
. A
Agravante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a abusividade, inexistindo prova mínima apta a evidenciar desvantagem exagerada.

6
.
Inexistente a
abusividade dos encargos no período da normalidade, subsiste a mora, legitimando a medida de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

7
. O pedido de perícia contábil, formulado de forma genérica e apenas em caráter subsidiário, configura inovação recursal, por não ter sido deduzido no Recurso de Apelação
; logo,
insuscetível de conhecimento.

8
. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC,
quando o Recurso não é manifestamente improcedente ou inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A
mera superioridade da taxa de juros em relação à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade,
pois é
necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada
. 2.

C
onstitui inovação recursal o pedido de prova pericial formulado apenas em sede de Agravo Interno, sem prévia dedução no Recurso de Apelação.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, r
el.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009;
Ag
Int
no
AREsp
n. 3.058.921/AL, rel
.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 07/04/2026;
AgInt
no RMS n. 75.958/MG, rel
.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN 15/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nívia Fernanda de Sousa
em
virtude da decisão de Id. 342969365,
que
desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto

Em suas razões, a Agravante aduz que houve
equívoco no reconhecimento da mora, porquanto os encargos contratuais
são
abusivos, especialmente a taxa de juros anual efetiva de 47,56%, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da avença, o que
tornou
excessivamente oneroso o adimplemento da obrigação.

Verbera
que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, de modo que a medida de busca e apreensão carece de fundamento jurídico, impondo-se a improcedência da demanda.

Sustenta

a abusividade da taxa de juros pactuada
, sob a tese de
necessidade de revisão contratual para adequação aos índices médios de mercado,
com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, por configurar vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.

Alega, também, a incidência das normas consumeristas, com a consequente inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica, incumbindo ao Agravado demonstrar a regularidade dos encargos cobrados.

Afirma
que
, n
a decisão monocrática
, foram

desconsiderados
tais argumentos
e,
indevidamente
, mantida
a procedência d
o pedido de
busca e apreensão, fundada em mora inexistente ou descaracterizada.

Assim, requer
o provimento do
Recurso, com a reforma
da decisão monocrática
e o
consequente provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja reconhecida a abusividade dos encargos,
descaracterizada
a mora e julgad
o
improcedente
o
pedido formulado na

A
ção de
B
usca e
A
preensão, com a restituição do bem, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração do débito
.

Contraminuta do Banco Pan S.A., no Id. 354094871, em que pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se observa do Id. 342969365, n
a decisão agravada analisei a controvérsia devolvida no Recurso de Apelação e concluí pela inexistência de abusividade dos juros remuneratórios
e
pela regularidade da mora,
motivo pelo qual mantive a
sentença que julgou procedente
o
pedido formulado pelo Banco Pan S.A. na
Ação de Busca e Apreensão
e desprovi o Recurso da Agravante Nívea Fernanda de Sousa Antunes.

A Recorrente
insiste na tese de abusividade da taxa de juros e, por consequência, na descaracterização da mora, sob o argumento de que o percentual pactuado supera a média de mercado e impõe onerosidade excessiva.

A
revisão dos juros remuneratórios somente
é admitida
em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso,
ficou
evidenciado que a taxa pactuada, embora superior à média de mercado, não apresenta discrepância relevante a ponto de caracterizar abusividade, sobretudo quando consideradas as circunstâncias específicas da avença, como o financiamento de veículo usado, que eleva o risco da operação.

Para que não haja dúvida, registro que
a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 3,30% ao mês e 47,56% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época da avença, era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, de modo que a discrepância apurada, embora existente, não ultrapassa, de forma significativa, o parâmetro de uma vez e meia adotado pela jurisprudência como indicativo de abusividade, o que afasta o reconhecimento de onerosidade excessiva.

Também destaquei que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui apenas parâmetro de referência, não sendo critério absoluto, o que impõe a análise das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade, pois não trouxe elementos concretos capazes de demonstrar que a taxa aplicada lhe impôs desvantagem exagerada ou que, em condições semelhantes, obteria financiamento em patamar inferior.

Não se pode esquecer que, ainda que invertido o ônus da prova, essa inversão
“
não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo ônus que subsiste mesmo nas relações de consumo.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 3.058.921/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)
.

Nesse contexto,
inexistente sequer indício
de abusividade dos encargos no período da normalidade, subsiste a mora, o que autoriza a medida de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Por consequência, também
não merece acolhimento o pedido de revisão contratual, pois a intervenção judicial exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou onerosidade excessiva, circunstância não verificada.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia contábil,
trata-se de verdadeira inovação recursal
.

Melhor dizendo,
foi formulado de maneira genérica e apenas em caráter subsidiário, desacompanhado de fundamentação concreta quanto à sua necessidade, além de configurar inovação recursal, por não ter sido deduzido no Recurso de Apelação.

Sabe-se que é
defeso à parte inovar em sede de
Agravo Interno
, apresentando argumento não esboçado nas razões
do Apelo,
dada a preclusão consumativa.

(
AgInt
no RMS n. 75.958/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 15/4/2026
).

Logo, não conheço do pedido de realização de perícia contábil.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo que não deve ser acolhido.
Isso porque, e
mbora o
R
ecurso seja desprovido, não
pode ser considerado manifestamente improcedente
.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026